Tribunal: TJBA
Processo: 8054189-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054189-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUANA LIMA DE CASTRO e outros Advogado(s): LEONARDO GONCALVES CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ITD. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REABERTURA REALIZADA APÓS LIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A autoridade coatora detém competência para decidir o pedido administrativo de apuração de ITD, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental. 2. Comprovado que a reabertura e o andamento do processo administrativo ocorreram após o deferimento da liminar, resta caracterizada a perda superveniente do objeto. 3. Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8054189-34.8.05.0000, tendo como Impetrantes LUANA LIMA DE CASTRO e EDUARDA CARVALHO DA CONCEIÇÃO e impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, JULGAR EXTINTO o Mandado de Segurança, por perda do objeto com o cumprimento da liminar, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA